Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRELIMINAR DE FATO NOVO COM A OBSERVÂNCIA DO MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. POSTERIOR PENHORA DO IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DE TERCEIROS QUE SIMULARAM O NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro referente à desconstituição de penhora sobre o imóvel Apartamento no 207, vagas de garagem nos 49 e 59, localizado na Rua Buriti, Águas Claras, Distrito Federal, objeto da matrícula 219497 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, penhorado nos autos n. 2007.01.1.121163-7.

2. O magistrado entendeu que o instrumento particular de compra e venda era antedatado e constituía uma simulação de negócio jurídico realizado com o objetivo de desconstituir a penhora e fraudar a execução.

3. O art. 835, I do CPC prevê a preferência da penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o suposto crédito nos autos do processo possui outras penhoras.

4. O magistrado realizou a devida prestação jurisdicional, fundamentando adequadamente a sentença e esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nos fatos apresentados pelas partes, após a ampla defesa e o contraditório, concluindo assim a simulação do negócio jurídico.

5. Os elementos da instrução probatória demonstram que o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi simulado, com o interesse de prejudicar credores da Terradrina. Trata-se de contrato antedatado, não registrado em cartório, sem a comprovação efetiva do pagamento do valor do imóvel, além dos compradores não terem buscado as certidões de inexistência de ações contra a Terradrina, o que poderia comprovar sua boa-fé.

6. Os fatos apresentados no recurso apenas reiteram a tentativa dos apelantes de alterarem a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual mantenho a condenação por litigância de má-fé.

7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito, não provido.